Tribunal: TJDFT
Processo: 0741653-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741653-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: JOSE IDEMAR RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença (autos n° 0718517-42.2020.8.07.0001), oriunda do processo de conhecimento n° 2016.01.1. 000630-6 (0000168-71.2016.8.07.0001). Nada obstante a certidão ao ID 19851448 asseverar a inexistência de prevenção, o que ensejou a distribuição aleatória a uma das Turmas Cíveis desta Corte de Justiça, a 6a Turma Cível encontra-se preventa para o julgamento do presente recurso. Isso porque, compulsando os autos, constata-se que a Apelação Cível n° 2016.01.1. 000630-6 foi distribuída à 6a Turma Cível, sob a relatoria da e. Desembargadora Vera Andrighi (ID 19848022 – p. 92/105). Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, o presente agravo de instrumento deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 6a Turma Cível desta Corte com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA